Tribunal: TJDFT
Processo: 0756941-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756941-40.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ANA ALICE MACHADO ARAGAO RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Considerando o magistrado como destinatário das provas, não se configura cerceamento de defesa quando indefere prova sem utilidade ao deslinde da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. No caso dos autos, tratou-se de golpe da falsa portabilidade de crédito, em que terceiro se passa por representante da instituição financeira para tomar empréstimos em nome da vítima, sob a falsa promessa de cessão de sua dívida a outra instituição financeira com condições mais benéficas, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo alheio. 6. Tendo sido os fatos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 7. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado, resta afastada também a indenização pelos danos alegadamente sofridos. 8. Descabendo a declaração de inexistência de débito, inviável a repetição de débito em dobro. 9. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 104, inciso II, 145, 166, inciso I, e 171, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que é vítima de fraude. Defende a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fraudes e fortuitos internos. Afirma ter sido ludibriada por suposto preposto do banco recorrido que, de posse de informações sigilosas sobre sua pessoa, aplicou o golpe com a contratação de empréstimos em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em caso análogo, o STJ assentou que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (...) O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009